Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700581-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - SAO JOSE DO RIO PRETO V - SPE LTDA, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - ARACAJU I - SPE LTDA., EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - ARARAQUARA I - SPE LTDA. AGRAVADO: ERIKA BRAGANCA SANTOS, LENILTON ROGERIO RODRIGUES DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença das suas sócias, bem como das sociedades empresárias pertencentes ao mesmo grupo econômico da devedora. Em preliminar, a agravante afirma que não há na lei permissão para que a desconsideração da personalidade jurídica ocorra de forma sucessiva, de modo que as empresas que não fazem parte da sociedade que se pretende desconsiderar não têm legitimidade para compor o polo passivo da execução. Assim, requerem a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, atinente às sociedades empresárias Empreendimentos Imobiliários Damha – São José do Rio Preto V – SPE Ltda.; Damha Empreendimentos Imobiliários Ltda., Empreendimentos Imobiliários Damha Aracaju I – SPE Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha – Araraquara I – SPE Ltda., em consonância ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Quanto às empresas sócias da executada, Damha Urbanizadora e Construtora Ltda. e Damha Urbanizadora II Administração e Participações S. A., sustentam as agravantes, ao longo das razões recursais de mérito (item 3.2), que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda, devendo também ser observado, consoante ressaltam, o meio menos gravoso da execução, tendo em vista que empregam centenas de pessoas, desenvolvendo regularmente sua função social. Desse modo, as agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo, para evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ressaltam que a medida não causará qualquer prejuízo ao credor, pois embora não tenha, no momento, dinheiro em espécie, possui como patrimônio o objeto principal da sua atividade de mercado, qual seja, a comercialização de lotes. Pretendem a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Inicialmente, cabe ressaltar, em juízo de cognição sumária, que não se trata de desconsideração sucessiva da personalidade jurídica, a atrair a ilegitimidade passiva das empresas Empreendimentos Imobiliários Damha – São José do Rio Preto V – SPE Ltda.; Damha Empreendimentos Imobiliários Ltda., Empreendimentos Imobiliários Damha Aracaju I – SPE Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha – Araraquara I – SPE Ltda., uma vez que tais empresas pertencem ao mesmo grupo econômica da executada, denominado Encalso Damha. Com efeito, o STJ, em diversas ocasiões, entendeu “ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal." (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA). Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o referido grupo econômico apresenta estrutura meramente formal, composto por diversas sociedades empresárias subordinadas/controladas, inclusive Sociedade de Propósito Específico – SPE, constituída para o exercício de determinada atividade do grupo econômico ao qual pertença, no sentido de executar um empreendimento ou desenvolver um projeto específico (art. 981, parágrafo único, do Código Civil), sendo possível inferir, portanto, que há, de forma concomitante, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária, com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns, como, em regra, a obtenção de lucro. No mérito, cabe registrar que o credor deu início ao Cumprimento de Sentença, em 12/01/2019, relativo à condenação da primeira agravante ao pagamento da quantia certa de R$25.791,45 (ID 27482010). Não obstante, a devedora não efetuou o depósito voluntário nem indicou bens passiveis de penhora, que, aliás, por inexistirem, acarretou a extinção do Cumprimento de Sentença, nos termos do § 4o do art. 53, da Lei n. 9.099/95 (ID 29992835). Os autos foram desarquivados para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ, que restou acolhido, notadamente por restar evidenciado o exaurimento patrimonial da devedora. A propósito, malgrado a executada alegue que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois possui patrimônio próprio, não traz aos autos a prova de propriedade, ao menos, de um único lote que afirma comercializar e ainda incorporado ao seu patrimônio, para possibilitar, assim, a plena satisfação do crédito da parte exequente. Desse modo, considerando que a relação mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a existência de responsabilidade subsidiárias das demais agravadas, a decisão recorrida, numa análise superficial, mostra-se escorreita, ao aplicar, ao caso, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a prova da insolvência da pessoa jurídica, associada à frustração do pagamento ao consumidor, sem necessidade de comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consoante previsão do art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC. Noutro norte, cabe destacar que o princípio da menor onerosidade, tal como delineado no art. 805, do CPC/2015, não tem o condão de prejudicar ou criar empecilhos à satisfação do crédito do exequente, até porque não se pode perder de vista que o escopo da execução é assegurar o cumprimento da obrigação estampada no título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, do mesmo Codex). No mais, dado o valor já penhorado e a pequena quantia ainda remanescente, a ser objeto de eventual constrição, não se vislumbra prejuízo à função social da empresa, a ponto de comprometer o emprego de centenas de trabalhadores, o que também afasta o pressuposto de dano irreparável ou de difícil reparação, no contexto fático alegado pelas agravantes. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora